Tribunal: TJMT
Processo: 1022402-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022402-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[D. N. D. S. R. - CPF: 075.485.501-54 (AGRAVADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA DA SILVA - CPF: 015.701.141-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO – SOLICITAÇÃO DA DEVEDORA PARA QUE A PENHORA RECAIA SOBRE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO – SUBSTITUIÇÃO QUE PODE SER EFETIVADA, MAS NÃO QUE DEVA SER PRATICADA INEXORAVELMENTE À REVELIA DA DISCORDÂNCIA DO CREDOR – CPC, ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO – ATIVOS FINANCEIROS EQUIVALENTES – INDICAÇÃO LEGAL DA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO – CPC, ART. 535, I – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de
substituição
da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a
recusa
da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido, especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATÚ SEGUROS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1000395-60.2018.8.11.0034), ajuizada contra o agravante por DAVI NICOLLAS DA SILVA RAMOS, representado por sua genitora SANDRA MARA DA SILVA, indeferiu o pedido de substituição da garantia do juízo (bloqueio de Cotas de Fundo de Investimento) pelo seguro-garantia judicial, equivalente ao valor executado, por entender que “
não há como impor ao credor que aceite o bem ofertado, pois, esse princípio não tem a extensão e abrangência capaz de comprometer a própria eficácia da tutela jurisdicional executiva
” (cf. Id. no 112808972 – Pág. 143/144).

O agravante alega que “
o seguro-garantia judicial é equipado ao dinheiro (art. 835, §2o, do CPC), e garante o pagamento do valor executado caso a executada seja condenada em definitivo
”, ressaltando que “
nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, a penhora em dinheiro pode ser substituída por seguro garantia
”, sem que isso implique comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional executiva, não havendo motivo idôneo à recusa da mera alteração de qual bem irá responder pela dívida em execução, ao revés, a rejeição do seu pleito importa em direta afronta ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

Pede, pois, o provimento do recurso, para
“deferir a substituição da garantia do juízo (bloqueio de Cotas de Fundo de Investimento) pelo seguro-garantia judicial, equivalente ao valor executado, determinando-se o desbloqueio das Cotas de Fundo de Investimento”
(cf. Id. no 112797972 - pág. 6); de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição.

A decisão vinculada ao Id. no 113495965 deferiu o pedido de antecipação da tutela para permitir que a garantia do Juízo ocorra por meio da oferta de seguro-garantia idôneo e suficiente, e não necessariamente através do depósito judicial de dinheiro (CPC, II, art. 1.019).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 115846980, a parte agravada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A alegação preliminar de que a interposição não justifica a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a antecipação da tutela – medida deferida pela decisão vinculada ao Id. no 113495965 –, e, ainda, a alegação de que o recurso possui intuito meramente protelatório, configurando, portanto, litigância de má-fé da parte agravante, são questões que se articulam diretamente com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

O agravado expõe que o falecido José Maria teria sido “convencido” pelos empregados da Sicred a celebrar contratos de seguro, quando então indicou sua esposa, sua filha e seu neto como beneficiários; após o falecimento de José Maria, ocorrido em 09/04/2016, os beneficiários da indenização securitária passaram a correr atrás de seus direitos indenizatórios, realizado “numa corrida que aparentemente não tem fim” em razão da conduta resistente e protelatória da seguradora, daí a propositura da presente ação de execução em 17/12/2018 durante cuja tramitação numerosos recursos e incidentes foram suscitados, e, após mais de 3 anos de infrutífera tramitação, ainda não receberam o justo valor da indenização.

O agravado afirma que um dos últimos lances protelatórios praticados pela devedora foi justamente pleitear a substituição da penhora de dinheiro por cotas de fundos de investimento, o que foi negado pela decisão recorrida muito corretamente, porque, nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, a penhora apenas “pode” ser substituída por fiança bancária, pelo que o desprovimento do agravo constitui medida justa e jurídica.

Na verdade, conquanto a fiança bancária e o seguro-garantia judicial sejam equiparados a dinheiro “ex vi legis” (CPC, art. 835, §2o), e de fato possam substitui-lo nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, a substituição da penhora de dinheiro por referidos elementos, ou a postergação da constrição de numerário para que ela recaia sobre tais ativos, não se impõe como medida que
deve
ser decretada inexoravelmente à vontade discordante do credor/exequente mercê de simples requerimento do devedor, daí o condicionamento adverbial inscrito na própria formulação oratória da regra legal que autoriza a medida, ou seja, a substituição “pode” ocorrer, e não “deve” ocorrer fatalmente.

No caso, o credor/exequente prefere a constrição de dinheiro, e não há qualquer capricho ou excesso nessa pretensão, até porque a lei processual também posiciona o dinheiro como o primeiro e preferencial elemento passível de constrição (CPC, art. 835, I).

A reavaliação atual do quadro, sobretudo após a oferta das contrarrazões, suplanta o juízo precário e provisório que deu sustentação à decisão vinculada ao Id. no 113495965, ou seja, os fundamentos recursais de fato falham na demonstração do direito afirmado pela autora/agravante, pois, embora não seja evidente a presença de situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do a art. 835, I, do CPC.

A execução já se arrasta infrutífera por longos anos, e não se vê qualquer objeção, por parte da Seguradora, com aptidão para infirmar a validade ou neutralizar a eficácia do pacto securitário, sendo, portanto, muito surpreendente a ausência do pagamento da indenização; e, quando os beneficiários a duras penas se aproximam da possibilidade de obter a satisfação do seu direito após penoso percurso judicial, a devedora vem, e pede, porque lhe parece mais cômodo, o redirecionamento da penhora, para que esta recaia sobre ativo que efetivamente não possui a mesma liquidez imediata e instantânea do direito.

Admito que a r. decisão agravada deve ser confirmada, bem como deve ser revogada a decisão concessiva da antecipação da pretensão recursal, mas, quanto à imputação de litigância de má-fé, tenho por descabida a imposição da sanção pretendida pelo agravado, primeiramente porque o pleito formulado pela agravante não se apoia em pretensão manifestamente ilegal e aberrante, e depois porque não diviso má-fé na formulação do pedido.

Pelo exposto, desprovejo o agravo, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022